Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702479-89.2024.8.07.0008 RECORRENTE: AGNES ÁUREA LUCENA WOLFF RECORRIDOS: AANC - ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES NOSSA CHÁCARA E EURIDICE LIMA DA SILVA MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS. DEMOLIÇÃO DE MURO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da queda de muro ocasionada pela extração de árvores na propriedade da requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Controvérsias a serem apreciadas: (i) se há ofensa ao princípio da dialeticidade que impeça o conhecimento do recurso; (ii) se há responsabilidade objetiva da requerida pelos danos causados no imóvel vizinho; (iii) se estão comprovados os danos materiais; (iv) se há direito à reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar: 3. Rejeição da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugnou os fundamentos da sentença e cumpriu os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil. Mérito: 4. Aplicação das regras do direito de vizinhança, que estabelecem a responsabilidade objetiva do proprietário do imóvel por danos causados à propriedade vizinha em decorrência de obras ou serviços realizados. 5. A requerida assumiu o risco ao permitir a extração de árvores em sua propriedade, ainda que realizada por terceiro, o que culminou com danos no muro da chácara vizinha, devendo responder objetivamente pelos danos causados. 6. Comprovada a despesa com a reconstrução do muro mediante documentos juntados aos autos, cabível o ressarcimento dos valores desembolsados, corrigidos pela taxa Selic. 7. Inexistência de dano moral reparável, pois não demonstrado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora. IV. DISPOSITIVO 8. Preliminar rejeitada. 9. Apelação parcialmente provida, condenando-se a requerida ao pagamento de danos materiais, corrigidos pela taxa Selic. V. TESE 10. O proprietário do imóvel responde objetivamente pelos danos causados à propriedade vizinha em decorrência de serviços ou intervenções realizadas na sua área. 11. A comprovação dos danos materiais se dá pela apresentação de documentos hábeis a demonstrar os valores despendidos na reparação. 12. A mera existência de prejuízo patrimonial não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369, 373, inciso II, 442 e 443, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal. Argumenta que a prova testemunhal era crucial para demonstrar a ausência de controle da recorrente sobre a conduta danosa do terceiro e, consequentemente, afastar ou mitigar sua responsabilidade; b) artigos 186, 927, 1.311 e 1.313, todos do Código Civil, sustentando que a responsabilidade objetiva no direito de vizinhança, embora seja uma exceção à regra da culpa, não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar a própria finalidade do instituto. Expõe que não há nexo causal entre a conduta da insurgente e o dano específico; c) artigos 434 e 435, ambos do CPC, asseverando que a admissão de prova documental intempestiva, em desrespeito à regra da preclusão, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da lealdade processual, pois impede a parte adversa de se manifestar adequadamente sobre a prova em momento oportuno, configurando prova surpresa. Pleiteia o desentranhamento e a desconsideração de tais documentos e o afastamento da condenação por danos materiais; d) artigo 944 do Código Civil, afirmando que a indenização não pode servir para proporcionar uma benfeitoria ao bem danificado, mas apenas para restaurá-lo ao seu estado anterior. Alega que a indenização deve ser limitada ao custo de recomposição do muro com materiais equivalentes aos originais, ou que se abata o valor correspondente ao acréscimo patrimonial. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 369, 373, inciso II, 434, 435, 442 e 443, todos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 186, 927, 944, 1.311 e 1.313, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OMISSÕES. AUSÊNCIA. FORÇA MAIOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DANO MATERIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 1. Ação condenatória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 5/7/2023 e concluso ao gabinete em 16/2/2024. 2. O propósito recursal consiste em determinar: a) se estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) se estaria configurada hipótese de força maior apta a excluir a responsabilidade; c) se os danos materiais foram comprovados; e d) a natureza jurídica da responsabilidade decorrente do direito de vizinhança. 3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não estaria caracterizada hipótese de força maior, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Alterar a conclusão alcançada pela Corte de origem no sentido de que os danos materiais foram comprovados na espécie, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 6. De acordo com o art. 1.277 do CC/2002, "o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha". 7. No sistema jurídico nacional, à luz do art. 1.277 do CC/2002, vigora nas relações de vizinhança o princípio da responsabilidade objetiva, emergindo o dever de indenizar ou compensar desde que provados a conduta, o dano e o nexo causal. 8. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, conforme a fundamentação exposta, a responsabilidade decorrente do direito de vizinhança possui natureza objetiva, sendo desnecessária, portanto, a prova da culpa. 9. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (REsp n. 2.125.459/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Não conheço do pedido de condenação das partes recorrente e recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015